Tribunal: TJES
Processo: 5009860-25.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009860-25.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: RONILTON DE SOUZA SOARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5009860-25.2025.8.08.0014.

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
RONILTON DE SOUZA SOARES.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19023825. Contrarrazões apresentadas no ID 19023830.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19023825), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO NA COMPRA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RECEBEDOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA NA ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE UTILIZADA POR FRAUDADORES. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. OMISSÃO DOCUMENTAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À REGULARIDADE CADASTRAL DO CORRENTISTA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais proposta por Ronilton de Souza Soares em face do Banco Banestes S.A., Itaú Unibanco S.A. e Banco Agibank S.A. O autor narra que, no dia 21 de junho de 2025, interessou-se por um anúncio de venda de um veículo Ford Fiesta no Marketplace do Facebook. Após interagir com um suposto vendedor identificado como "Jean", foi orientado a realizar o pagamento de R$ 8.000,00 para garantir a aquisição do automóvel. A vítima realizou três transferências via PIX (IDs 19023803, 19023789 e 19023370), sendo uma de R$ 5.000,00 (origem Banestes) e duas que somam R$ 3.000,00 (origem Itaú). O destinatário dos valores foi a conta de titularidade de Rita de Cássia Ferreira, mantida junto ao Banco Agibank S.A. Após os pagamentos, o suposto vendedor cessou o contato, restando configurado o estelionato. O autor pleiteou a restituição dos valores e indenização por danos morais, alegando falha na segurança bancária e ineficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 19023823) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado julgou
improcedentes os pedidos em face dos bancos pagadores (Itaú e Banestes)
, por entender que agiram diligentemente ao acionar o MED, o qual restou infrutífero por ausência de saldo na conta de destino. Todavia,
condenou o Banco Agibank S.A. (banco recebedor) ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos materiais e R$ 4.500,00 a título de danos morais.
A fundamentação baseou-se na falha na prestação do serviço do banco destinatário, que permitiu a abertura e manutenção de conta utilizada para práticas ilícitas sem demonstrar a adoção de mecanismos rigorosos de identificação e monitoramento.

Inconformado, o
Banco Agibank S.A. interpôs recurso inominado
(ID 19023825) sustentando a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Argumenta que a fraude ocorreu fora do ambiente bancário e que a vítima foi negligente ao realizar transferências voluntárias sem checar a titularidade do veículo no DETRAN. Alega, ainda, que a abertura da conta corrente seguiu as normas bancárias e que não houve falha sistêmica ou vazamento de dados. Pede a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente e a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em determinar se a conduta da instituição financeira recebedora dos valores (Agibank), ao permitir a abertura e movimentação de conta corrente utilizada para a concretização de fraude eletrônica, configura fortuito interno e falha no dever de segurança, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se analisar, outrossim, se a conduta da vítima ao realizar as transferências voluntariamente rompe o nexo de causalidade por culpa exclusiva ou se o risco da atividade bancária abrange tais eventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No âmbito das instituições financeiras, tal responsabilidade é reforçada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que os bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A alegação de fortuito externo levantada pelo recorrente não subsiste, pois a facilitação da abertura de contas por estelionatários, as chamadas "contas de passagem" ou "contas laranjas", insere-se no risco do empreendimento e na falha de vigilância que o banco deve exercer sobre sua própria estrutura operacional.

No que concerne ao dever de cuidado na abertura de contas, a Resolução n.º 4.753/2019 do Banco Central do Brasil impõe às instituições financeiras a obrigação de adotar procedimentos que assegurem a verificação da identidade e da qualificação dos titulares das contas. No caso concreto, o recorrente Banco Agibank S.A. não apresentou em sua defesa (ID 19023373) qualquer documento que comprovasse a regularidade cadastral da correntista Rita de Cássia Ferreira. A omissão em juntar a ficha cadastral, comprovantes de residência ou registros de biometria impede o controle jurisdicional sobre a lisura da abertura da conta. Tal conduta processual atrai a incidência do artigo 400 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiras as alegações do autor quanto à fragilidade dos controles internos da instituição financeira. Se o banco permite que sua estrutura tecnológica seja utilizada como instrumento para o exaurimento de crimes patrimoniais, ele falha no dever de segurança que o consumidor legitimamente espera do sistema bancário.

No tocante ao argumento de culpa exclusiva da vítima, entendo que este não merece prosperar para fins de exclusão da responsabilidade. Embora o autor tenha realizado as transferências voluntariamente, ele o fez induzido por um sofisticado ardil de engenharia social. A eficácia do golpe somente foi possível porque o fraudador possuía à sua disposição uma conta bancária operacional, pronta para receber vultosas quantias e dispersá-las instantaneamente. A conduta do consumidor não pode ser considerada a causa única do dano quando a instituição financeira negligencia o monitoramento de movimentações atípicas. Conforme se observa no comprovante de transação (ID 19023803), a conta recebedora no Agibank possuía uma chave PIX vinculada a um e-mail genérico (
ritaltda22@gmail.com
) e recebeu R$ 8.000,00 de uma só vez, sendo os valores retirados imediatamente. Esse padrão de "pulverização" é sintoma clássico de fraude que deveria ter acionado os motores de risco do banco receptor, com o consequente bloqueio preventivo para análise, o que não ocorreu.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente (artigo 945 do Código Civil), verifico que a sentença de origem já sopesou a conduta das partes ao afastar a responsabilidade dos bancos pagadores (Itaú e Banestes), mantendo a condenação apenas contra o banco receptor. A falha do Agibank é precedente e determinante: se não houvesse a conta fraudulenta, não haveria destino para o dinheiro. O banco, ao lucrar com a expansão de sua base de clientes digitais, deve suportar os custos sociais e jurídicos da falta de rigor na seleção desses correntistas. Portanto, a responsabilidade deve ser mantida de forma integral sobre o recorrente, uma vez que a falha de segurança na manutenção de conta ilícita configura o fortuito interno que desencadeia o dever de indenizar.

Relativamente aos danos materiais, o valor de R$ 8.000,00 corresponde exatamente ao desfalque patrimonial sofrido pelo recorrido, devidamente comprovado pelos documentos de IDs 19023803, 19023789 e 19023370. A restituição deve ser feita na forma simples, como determinado na sentença, uma vez que não se trata de cobrança indevida de dívida inexistente (Art. 42 do CDC), mas de reparação por defeito no serviço que permitiu o sucesso de fraude perpetrada por terceiro.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor. A perda de economias destinadas à compra de um veículo para uso familiar, somada à sensação de desamparo e à necessidade de recorrer ao Poder Judiciário diante da inércia administrativa da instituição em colaborar com a recuperação dos valores, caracteriza o dano moral indenizável. O quantum fixado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mostra-se equilibrado e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor cumpre a função pedagógico-punitiva da condenação, sem acarretar enriquecimento sem causa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)